Tribunal: TJBA
Processo: 8030980-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030980-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, FERNANDA RAMOS ALMEIDA

AGRAVADO: EDNEUZA DE SOUZA BORGES

Advogado(s):THIAGO ALEM ROCHA, EDUARDO CUNHA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. ADEQUAÇÃO LEGÍTIMA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o aditamento da petição inicial em sede de réplica, para adequação do pedido em razão da impossibilidade superveniente de cumprimento específico da obrigação de entrega das chaves.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o aditamento realizado em réplica configura hipótese vedada pelo art. 329, inc. II, do CPC ou se se trata de legítima adequação diante de fato superveniente que impossibilita o cumprimento da obrigação específica.

III. Razões de decidir:

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível quando constatada a impossibilidade de cumprimento específico, independentemente de pedido expresso, nos termos do art. 499 do CPC e de precedentes do STJ.

4. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, § 2º, do CPC, respeitando o princípio da boa-fé.

5. A pretensão sempre buscou a reparação integral pelos prejuízos do inadimplemento, sendo a alteração mera adequação da forma de cumprimento, sem modificação da causa de pedir.

6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois a parte adversa teve plena oportunidade de manifestação.

7. A alienação do imóvel a terceiro constitui fato superveniente que impossibilita o cumprimento específico da obrigação, legitimando a adequação do pedido.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É admissível a adequação do pedido formulado em réplica quando a obrigação de fazer se tornar impossível em razão de fato superveniente, não configurando aditamento indevido da inicial."
_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 322, § 2.º; 329, II; 499.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no RMS 39.066/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 12.04.2021; TJ-SP, AI 2150535-38.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 28.02.2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8030980-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e OUTRO
e Agravado
EDNEUZA DE SOUZA BORGES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23